Tribunal: STF
Processo: RE 259642
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ESTADO DE SANTA CATARINA. 




Em acórdãos proferidos em recursos interpostos pelo Estado de Santa Catarina em sede de controle difuso de constitucionalidade, as duas Turmas desta Corte entenderam que a base de cálculo do adicional por tempo de serviço não sofre a incidência do teto previsto no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes: RE 254.602; AI 281.697-AgR; AI 242.946-AgR. 




Agravo regimental a que se nega provimento.